Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713108-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA ESPINDOLA LIMA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Samara Espindola Lima em face de sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento dos valores apontados na inicial. Em suas razões, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do decisum recorrido em razão da ausência de fundamentação. Aduz que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio. Alega, em síntese, que não consta expressamente no contrato a advertência de que o pagamento da primeira parcela prevista aperfeiçoa o negócio entre as partes. Acrescenta que desistiu do curso antes do início das aulas e comunicou sua decisão à instituição de ensino. Sustenta que não há prova nos autos de que ele tenha celebrado contrato com a apelada, nem de que tenha usufruído dos serviços educacionais por ela prestados. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede o provimento do apelo, com a reforma da sentença, a fim determinar cancelamento dos valores cobrados. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade judiciária. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Este Relator indeferiu a benesse da gratuidade judiciária, determinando o recolhimento das custas, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não se conhecer do apelo (ID no 50674342). Após intimação, a apelante quedou-se inerte, como se vê da certidão de ID no 51800367. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 101, caput, e § 1o, do CPC, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, estando o recorrente, neste caso, dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Além disso, a teor do parágrafo 2o, do referido dispositivo legal, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da sentença, que que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento dos valores apontados na inicial, pugnando, ainda, pelo deferimento da gratuidade judiciária em sede recursal. Esta Relatoria, entendendo não restar comprovada a hipossuficiência afirmada, indeferiu o benefício pretendido, conforme decisão de ID no 50674342. Acrescente-se que, naquela oportunidade, a recorrente foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, a recorrente não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o recorrente já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator